Tribunal: TJDFT
Processo: 0719590-54.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra a decisão que revogou o benefício da suspensão condicional do processo (art. 89, § 4o, da Lei 9.099/95), sob o fundamento de descumprimento das condições impostas.
2. A Defesa alega que o recorrente não descumpriu as condições estabelecidas, tendo apenas solicitado a substituição de uma das medidas impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em determinar se o recurso deve ser conhecido, considerando a alegação de descumprimento do prazo recursal legalmente previsto. Na hipótese de conhecimento, discute-se a regularidade da revogação do sursis processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 586 do Código de Processo Penal prevê que o prazo para interposição de recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias, contados a partir da intimação da decisão.
5. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores
6. Assim, se manifesta a intempestividade, o recurso é inadmissível, nos termos do art. 586 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 586; Lei 9.099/95, art. 89, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 843.142/SP, rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 19/10/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1980910/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08/06/2023.